Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-36.2020.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-36.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANILDO GERALDO LEITE - CPF: 887.023.751-68 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (ASSISTENTE), JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 522.462.301-44 (VÍTIMA), ISRAEL GUIA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 062.859.461-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-36.2020.8.11.0030

APELANTE: IVANILDO GERALDO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSCITADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIADADE – CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DELITO QUE INDICA LESÃO CORPÓREA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra convivente, em contexto de violência doméstica, confirmada por laudo pericial, pelos depoimentos orais e pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa ou para a contravenção penal de vias de fato.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-36.2020.8.11.0030

APELANTE: IVANILDO GERALDO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanildo Geraldo Leite
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crime de lesão corporal, com a incidência da Lei Maria da Penha – artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c os artigos 7º, inciso II, e 41, ambos da Lei n. 11.340/2006; com aplicação da suspensão da pena pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Em suas razões, sustenta a defesa que “
o apelante [...] não teve o dolo de lesionar a vítima, apenas contê-la e de modo involuntário, sua unha causou o ferimento descrito no exame de lesão corporal”
. Sob esse argumento, pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal em sua forma culposa ou, subsidiariamente, para a contravenção penal de vias de fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-36.2020.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Ivanildo Geraldo Leite
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, contra sua companheira Janete Pereira da Silva.

A denúncia está vazada nos seguintes termos:

“No dia 11 de novembro de 2019, por volta das 21h30min, na residência particular situada na Rua 04, Quadra 14, s/nº (última casa), Bairro Jardim Carolina, Nobres/MT, o denunciado
IVANILDO GERALDO LEITE
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher,
ofendeu a integridade corporal da vítima
JANETE PEREIRA DA SILVA, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 31/33.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, vítima e denunciado estavam na residência do casal, oportunidade em que IVANILDO solicitou que JANETE entregasse a chave da motocicleta ao seu filho ISRAEL, sendo que a vítima recusou a atender o pedido.

Ocorre que, diante de sua negativa, IVANILDO passou a agredi-la fisicamente, enforcando-lhe e lhe dando empurrões, bem como a arrastando para o interior da residência no momento em que esta tentou sair do local, sendo certo que a vítima suportou as lesões descritas no laudo pericial de fls. 30 e representadas pelo mapa topográfico de fls. 33 [...]”.

Na delegacia, a vítima contou, em síntese, que é casada com Ivanildo há 2 (dois) anos; que eles não têm filho em comum, mas que Ivanildo tem um filho, Israel, e que ela tem outro filho, Ezequiel; que, no dia 11/11/2019, Ivanildo queria que ela entregasse a chave da motocicleta para o filho dele – Israel, mas ela disse que não o faria porque havia um acordo entre ela e o réu de não emprestar a motocicleta para Israel; que, diante de sua recusa, o réu ficou agressivo e partiu para cima dela e a agrediu fisicamente, com empurrão, arranhões no pescoço, segurando-a ainda pelo braço. Ficando com escoriações na parte do pescoço, ligou para a polícia e solicitou medidas protetivas em seu favor.

Ouvida em juízo,
Janete Pereira da Silva
confirmou sua declaração apresentada na fase extrajudicial, contando o que se segue,
in verbis
:

“MP: [...] No final do ano passado, a senhora sofreu agressões por parte do seu companheiro [...]?

V: Sim.

MP: Poderia relatar o que aconteceu?

V: Aconteceu o seguinte a gente tinha feito um combinado com a chave de moto, ele pediu pra mim pegar a chave da moto e guardar e não era pra entregar pro filho dele e no final da tarde a gente tava tranquilo conversando de boa, o filho dele entrou dentro de casa e pediu a chave da moto pra ele, eu falei assim “Eu não vou entregar”, porque ele veio pedir pra mim a chave da moto, eu falei “Esse foi o nosso combinado, você falou que era pra pegar a chave da moto e guardar”.
E aí daí pra frente começou as discussões até chegar no momento que ele me agrediu, ele me arrastou da área lá fora pra porta da sala, aí eu consegui escapar dele, voltei e sentei lá de novo, achei que ele tivesse acalmado, aí ele voltou novamente e começou a me enforcar.

MP: Vocês eram casados ou companheiros?

V: Casados.

[...]

JUIZ: A senhora quer esclarecer algo mais além do que foi perguntado?

V: Sim. Depois disso houve outras agressões que ele fez comigo que depois eu já tava com medida protetiva, mas eu não tinha como sair da casa porque ele sempre jogou na minha cara que a casa é dele e eu não tinha como sair de lá sem dinheiro de uma hora pra outra; e eu tive que ficar na casa e ele também alegava tipo assim “A casa é minha, eu não vou ficar na casa dos outros”. Aí ele voltou pra dentro de casa e depois disso houve um motivo assim de um dinheiro dele que eu tirei da carteira porque ele mandou que eu fizesse o compromisso que ele ia me dar o dinheiro pra mim pagar e ele não me deu e a mulher tava me cobrando e já tinha passado dias e eu fui peguei a carteira dele, peguei duzentos e oitenta reais. E no dia seguinte eu tava dormindo, quando ele veio, puxou meu cabelo, me arrancando da cama, me agrediu novamente, puxando meu cabelo só que eu não procurei ir mais atrás” – sic.

Ainda na audiência de instrução e julgamento, o investigador da polícia civil,
Everaldo Pereira Silva
, confirmou a prisão em flagrante do réu no dia 11 de novembro de 2019, após a comunicação de agressões físicas que teria praticado contra a sua esposa Janete:

“MP: Boa tarde, seu Everaldo, o senhor se recorda dos fatos relacionados à senhora Janete e o réu Ivanildo Geraldo Leite que teria sido preso em flagrante na delegacia? [...]

T: Me recordo, mais ou menos me recordo sim, já faz um pouquinho de tempo, mas eu recordo.

MP: Pode contar o que o senhor se lembra desse fato?

T: O que eu me lembro é que a senhora Janete, ela foi até a delegacia pra relatar a agressão do convivente dela, do marido dela. No momento da confecção do B.O, o esposo dela chegou no qual a gente acabou dando voz de prisão pra ele.

MP: Ela estava lesionada?

T: Eu não lembro muito bem se ela tava lesionada ou não. Eu não lembro qual é o tipo de lesão que ela tinha, eu sei que, o que eu lembro mesmo, na verdade, é que quando ela chegou na delegacia, estava registrando, no momento da confecção do B.O do Boletim de ocorrência, o esposo dela foi até a delegacia e lá a gente deu voz de prisão pra ele. É a única coisa que eu me recordo desse caso, até porque são muitos, né?

ADVOGADA DA VÍTIMA: [...] O senhor sabe nos informar o abalo psicológico dela no dia? Como que ela tava? [...]

T: Ela tava bem abalada, abalada, isso aí eu lembro também, tava desesperada naquele momento, a verdade é essa – sic”.

Ouvido na condição de informante,
Israel Guia
, filho do réu e enteado da vítima, contou sobre o que viu no dia dos fatos:

“MP: Boa tarde, Israel.

I: Boa tarde.

MP: Aquele dia dos fatos envolvendo [...], o senhor presenciou se a Janete ficou lesionada, ficou arranhada?

I: Sim.

MP: Quem que arranhou ela?

I: O meu pai acidentalmente num ato de tentar levantá-la, acabou a ferindo-a.

MP: Eles viviam juntos? Como que era a relação entre eles antes disso?

I: Viviam juntos.

MP: Como que foi essa discussão até o momento que ela foi arranhada?

I: O caso foi que os dois tiveram combinado, eu não sabia desse combinado, que ele entregaria uma chave pra ela. Nisso foi que ele precisou da chave. Aí voltando, ele novamente pediu lá a chave pra ela e ela negou, não sei o motivo, mas ela negou a chave do automóvel dele, mas aí entraram num conflito, uma discussão, um (inaudível) ao outro que não entregaria e ele perguntando o motivo, ela falou que não entregaria. Aí começaram, foram pra frente da casa, eu tava lá na cozinha só escutando, não fui olhar nada. Aí eu dei uma olhada, os dois conversando lá, teve gritos,
aí eu só vi a hora que ele tentou levantá-la pelos ombros e acabou escorrendo a mão dele e feriu-a no pescoço
, como o policial na delegacia...

MP: Mas como que ele feriu acidentalmente no pescoço se ele levantou... Como que ele levantou ela?

I: Tentando levantá-la aqui ó [Israel aponta para seu ombro].

[...]

ADVOGADA DA VÍTIMA: Senhor Israel, no momento da agressão, do fato, o senhor tava...? Onde o senhor estava no cômodo da casa?

I: Eu tava na cozinha e no decorrer que eu escutei uns gritos, eu fui lá olhar pela janela assim só um rápido olhar só.

ADVOGADA DA VÍTIMA: Então como que o senhor pode confirmar que ele tentou pegar ela pelo ombro, já que você só ouviu os gritos?

I: Justamente, eu acabei de falar que a hora que eu escutei os gritos eu fui rapidamente olhar o que teria acontecido, entende?

[...]

DEFESA: [...] Como que era o relacionamento entre seu pai e a Janete?

I: É um relacionamento de muita discussão e brigas verbalmente.

DEFESA: Esse fato, foi um fato isolado que aconteceu ou já aconteceu outras vezes, que você presenciou?

I: Aconteceu outras vezes.

DEFESA: [...] A Janete ela é uma pessoa nervosa? O seu pai, ele é nervoso? Ingere bebida alcoólica?

I: Os dois ao mesmo tempo; nenhum dos dois ingere bebida alcoólica – sic”.

O réu, na fase inquisitorial, asseverou que, na discussão com sua esposa sobre a chave da motocicleta, ficou irritado com ela e a puxou pelo braço e a segurou pelo ombro, quando arranhou o pescoço dela. Disse que não teve a intenção de machucá-la, pois apenas queria que Janete lhe entregasse a chave do veículo. Confirmou que a vítima acionou a polícia, que compareceu na delegacia e lá ficou detido até o pagamento de fiança.

Em seu interrogatório judicial,
Ivanildo Geraldo Leite
, ratificando seu depoimento extrajudicial, externou a sua versão na tentativa de justificar as agressões praticadas contra sua companheira Janete. Confira-se:

“Juiz: Com relação a esses fatos que o senhor teria lesionado a companheira do senhor, a dona Janete, é verdadeiro, não é? O que o senhor tem a dizer em defesa do senhor?

Réu: O que aconteceu, doutor, é sobre essa chave da moto, esse foi a polêmica, né? Eu arrumei a moto e falei, não pra ela, falei “Não devia dar essa moto, essa chave da moto pro Israel”. E quando eu cheguei do meu serviço, ela tinha escondido as chaves e quando eu precisei da chave que ele pediu pra mim eu fui pegar a chave, procurar, não achei. Aí ela chegou e falou “Eu guardei”, eu falei “Pega lá, que o Israel vai receber um dinheiro, ele vai lá e já vem”. Aí ela falou não, aí nós sentemo na mesa, aí peguei e falei “Dá a chave aí”, [...] ela falou “Não vou dar, porque Israel.... estraga a moto, você gasta dinheiro”, mas eu falei “Mas é meu filho, é meu filho, eu posso gastar o que for, quanto for com ele”. Aí ela saiu pra fora e eu saí puxando no braço dela pra poder ela vir pegar a chave pra mim, e ela saiu toda xingando eu, “Não vou dar, porque seu filho é malandro, seu filho não presta, não sei o que”.
Aí eu peguei, puxei ela, na hora que eu puxei, ela meio que esquivou assim e minha mão escorregou, escapou, escorregou no pescoço dela,
aí ela zangou e falou “É, você tá me batendo”, e correu pros vizinhos [...] e falando “Eu dar parte de você”, aí correu. Foi pra delegacia dar parte, mas esse fato que ela falou que eu enforquei é pura mentira. E outra coisa, quando ela tava na delegacia, o Everaldo me ligou pra mim ir lá, eu fui, ele que me ligou “Vem aqui, seu Ivanildo pra gente conversar”, e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, aí ela falou um monte de coisa pra ele, ele me deu voz de prisão. Aí eu paguei fiança pra ele, no outro dia eu saí. Isso foi o fato que aconteceu.

ADVOGADA DA VÍTIMA: [...] O senhor falou que o senhor estava sentado com ela na mesa. Como que o senhor conseguiu pegar no ombro dela sentado assim? [...] Como que aconteceu essa situação [...]?

R: A senhora não entendeu como que eu falei, a gente tava sentado, a gente saiu pra fora, e eu conversando com ela pra poder pegar a chave da moto; nós tava sentado e saiu pra fora; aí nessa hora lá, eu puxei o braço dela pra ela ir pegar a chave, que tava lá pra dentro do quarto.

[...]”

A respeito da autoria, ela revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante, porquanto
Ivanildo
confessou, ao narrar com detalhes o fato delitivo, ter agredido a vítima, quando de uma briga do casal por conta da recusa dela de entregar-lhe a chave da moto para que seu filho Israel pudesse utilizá-la.

O conjunto probatório é firme e demonstra que Ivanildo, durante uma discussão verbal, agrediu a sua esposa, causando-lhe lesões no pescoço dela, além de tê-la puxado com força nos braços.

Quanto à prova da materialidade delitiva,
o laudo de exame de corpo de delito, assim como o mapa topográfico para localização das lesões, descrevem as seguintes constatações:
“escoriações lineares recentes sugestivamente provocadas por ação de unha humana nas regiões carotideanas esquerda e direita e na face anterior do tórax”,
além de ter concluído que a vítima apresentou
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso”,
o que não deixa dúvida quanto ao
crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Aliás, as agressões apresentadas no laudo pericial coincidem com as aventadas no relato da vítima.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha como resultado um dano à integridade corpórea da vítima, o que notadamente ocorreu no caso em análise.

Ricardo Antonio Andreucci
[1]
esclarece que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, estando tipificado no art. 129 do Código Penal.

Não convence a alegação defensiva de que a conduta praticada pelo réu teria ocorrido culposamente, sob a justificativa que ele queria
“apenas contê-la e, de modo involuntário, sua unha causou o ferimento”
nela.

Ainda que o réu tenha dito que não teve intenção de machucá-la, ficou evidente que a agressão perpetrada por Ivanildo ocorreu porque ela não quis entregar-lhe as chaves da motocicleta.

Nesse ponto, não há dúvidas do
animus laedendi
, porquanto, contrariado, o réu partiu para cima da vítima, pegou-a no braço – confessado por ele – e ainda lhe arranhou na altura do pescoço – comprovado por laudo pericial.

Não obstante a sustentação do réu, corroborada pela declaração do seu filho, Israel, no sentido de que as lesões foram acidentais, a palavra da vítima – que nessas situações gozam de preponderância – demonstram dolo, não a culpa.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CUULPOSA – IMPOSSIBILIDADE.

Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, bem como o elemento subjetivo dos tipos penais, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher os pleitos defensivos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa
.
(TJ-MG – APR: 10231170158688001 Ribeirão das Neves, Relatora: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 21/9/2021, Câmaras Criminais / 3ª Câmara Criminal, Data de publicação: 1º/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado pelo acervo probatório acostado nos autos, que o réu lesionou a vítima de forma dolosa; isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-la, não provocando as lesões por mera negligência, imprudência ou imperícia.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades em que foi ouvida. Sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso. [...]

(TJDFT, 07084205620208070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 2/2/2022.)

Portanto, não há falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal.

Também é descabida a tese de que a lesão perpetrada pelo réu em desfavor da vítima configuraria contravenção penal de vias de fato.

Sobre a contravenção penal tipificada no art. 21, do decreto-lei n. 3.688/41, merece ser trazido à baila o excelente magistério de Guilherme de Souza Nucci
[2]
,
in verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
”.

Na mesma linha, leciona Silvio Maciel
[3]
,
“o preceito secundário dispõe que o art. 21 somente se aplica se o fato não constitui crime. Trata-se, assim, de contravenção subsidiária (subsidiariedade expressa). Se a vítima sofre lesões, haverá o crime de lesões corporais (art. 129, §§ 1º a 11 do CP) ou tentativa de homicídio (art. 121 do CP)”.

Em assim sendo, constatadas – e comprovadas pelas provas orais e laudo pericial, as marcas dos arranhões desferidos na vítima, está mais que demonstrada a materialidade do crime de lesão corporal, o que indubitavelmente afasta a prática da contravenção penal aventada.

Tem-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE - AMEAÇA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 - INAPTIDÃO PARA GERAR REINCIDÊNCIA - SURSIS - CABIMENTO. -
Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e de ameaça praticados em âmbito doméstico, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório
- A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica, e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção – [...]

(TJ-MG – APR: 10056180021174001 Barbacena, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª Câmara Criminal, Data de publicação: 21/06/2021)

Em assim sendo,
não há falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, máxime quando
estão presentes todas as elementares do
crime de lesão corporal, no âmbito das relações domésticas [art. 129, § 9º, CP].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de direito penal – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

[2]
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111

[3]
Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 81.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022